Tribunal: TRF3
Processo: 5005407-20.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
195/1327)

5005407-20.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005407-20.2021.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LIRIS FUJIMORI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHARLES LIMA VIEIRA DE SOUZA - SP349613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO CASSIANO PAULO - SP292395-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA ATIVIDADE LABORATIVA. JUROS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR À MP No 1.523/96, CONVERTIDA NA LEI No 9.528/97. TEMA N.o 1.103/STJ.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Deve ser adotada a legislação vigente à época da atividade laborativa para apuração do valor da indenização referente às contribuições previdenciárias não recolhidas no momento devido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgados desta Corte Regional.

- Com relação à cobrança de juros e multa, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema no 1.103 firmou a seguinte tese: "As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.523/1996 (convertida na Lei n.o 9.528/1997)."

- O pagamento das contribuições previdenciárias deve ser realizado de forma prévia à concessão do benefício previdenciário, inexistindo na legislação previdenciária autorização para conceder aposentadoria com requisitos legais a serem posteriormente cumpridos.

- Mantida a extinção do processo com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Somente após a elaboração do cálculo e recolhimento da indenização referente aos períodos questionados nos presentes autos poderá a parte autora pleitear administrativamente a concessão do benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005407-20.2021.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LIRIS FUJIMORI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHARLES LIMA VIEIRA DE SOUZA - SP349613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO CASSIANO PAULO - SP292395-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora de acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA ATIVIDADE LABORATIVA. JUROS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR À MP No 1.523/96, CONVERTIDA NA LEI No 9.528/97. TEMA N.o 1.103/STJ.

- É das Varas Previdenciárias a competência para o julgamento da controvérsia referente à legislação aplicável ao cálculo do valor da indenização com relação ao período em que a parte autora não recolheu contribuições previdenciárias, sem a incidência de juros e multa, para fins de obtenção de benefício previdenciário, nos termos do entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte.

- Deve ser adotada a legislação vigente à época da atividade laborativa para apuração do valor da indenização referente às contribuições previdenciárias não recolhidas no momento devido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgados desta Corte Regional.

- Com relação à cobrança de juros e multa, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema no 1.103 firmou a seguinte tese: "As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.523/1996 (convertida na Lei n.o 9.528/1997)."

- O pagamento das contribuições previdenciárias deve ser realizado de forma prévia à concessão do benefício previdenciário, inexistindo na legislação previdenciária autorização para conceder aposentadoria com requisitos legais a serem posteriormente cumpridos.

- Mantida a extinção do processo com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Somente após a elaboração do cálculo e recolhimento da indenização referente aos períodos questionados nos presentes autos poderá a parte autora pleitear administrativamente a concessão do benefício previdenciário.

No recurso interposto, a parte autora sustenta, in verbis:

“(...) vem a Embargante rogar à Vossa Excelência que esclareça se houve a apreciação, e consideração, das informações documentadas nas páginas 32 a 60 do Id 258547718, páginas 01 a 30 do Id 258547719, e por fim, nas páginas 31 a 41 do Id 258547719, e permita-se a pronunciar o que motivou a desconsideração dos atos como insuficientes prévios requerimentos administrativos que objetivavam justamente o anterior pagamento da indenização das contribuições em atraso, mas que foram impossibilitados diante da inacessibilidade administrativa levantada pelo próprio Instituto-Réu, que, com sincera vênia, agora poderá se privilegiar da própria recusa já documentalmente respondida no corpo do requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria cumulado com pedido de regularização das contribuições em atraso sobre “todas as competências requeridas”.

Assim como, mostra-se necessário uma resposta fundamentada sobre eventual impropriedade ao pleito Judicial apresentado na “alínea b” dos Pedidos da Exordial (Id 258547710, p. 17), principalmente, ponderando-se sobre o que foi efetivamente requerido perante o próprio INSS, após resposta negativa perante a Receita Federal, restando-se inviabilizado a solução administrativa, e ensejando como única e última via, a presente busca Judicial para obtenção de uma determinação Judicial para que o INSS evitasse de aplicar juros de mora e multa na apuração o valor da indenização das contribuições em atraso sobre as competências de 01/03/1988 até 30/08/1988, de 01 até 30/06/1990, e de 01/02/1991 até 29/02/1993, ou mesmo o que fundamenta a justificação da recusa do INSS em apurar o valor das contribuições respeitando os efeitos da Lei no 9.528/97, e o embasamento legal, ou constitucional, sobre a insuficiência dos efeitos de indeferimento administrativo ao requerimento protocolado sob o no 37153.007082/2019-06 (Id 258547718, p. 32) e correspondente fundamentação proposta nas páginas 33 a 38 do Id 258547718 e corrijase a indevida alegação de descumprimento de exigência administrativa.

E, por fim, mas não menos relevante, respeitando entendimento diverso de Vossa Excelência, a aplicação dos salutares efeitos infringentes unicamente para viabilizar uma pedagógica resposta de valoração do acesso ao Judiciário como último remédio para curar a lesão do direito da Autora, Embargante, de obter uma resposta Judicial após o injustificável indeferimento administrativo recusando-se a excluir a incidência dos juros de mora e da multa na apuração do valor de indenização, sobre o que vem a Embargante renovar a apreciação ao pleito de ANULAÇÃO/CASSAÇÃO (expressamente apresentado nos Pedidos do Apelo presente na página 10 do Id 258548087, protocolado em 02/02/2022), e determinando a reabertura da instrução processual que viabilizará uma sadia apreciação sobre o conjunto comprobatório, e permitirá subsequente complementação por prova documental e testemunhal, principalmente diante da inequívoca presença de prévio e regular requerimento administrativo, tudo para que os atos administrativos não se sobressaiam, e se evite prevalecer a prejudicial recusa à aplicação da lei específica ao caso concreto.”

Regularmente intimado, o embargado não apresentou manifestação.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

Transcreve-se trecho do julgado, in verbis:

Inicialmente, registre-se ser das Varas Previdenciárias a competência para o julgamento da controvérsia referente à legislação aplicável ao cálculo do valor da indenização com relação ao período em que a parte autora não recolheu contribuições previdenciárias, sem a incidência de juros e multa, para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte.

(...)

Dessa forma, por ser do juízo a quo a competência para a análise e julgamento do feito, anula-se a sentença de extinção proferida.

Considerando que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, passa-se à análise do mérito, nos termos do § 3.o, inciso I, do art. 1.013 do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que autora acostou, em seu nome, os seguintes documentos:

- Carteira do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, datada de 7/3/1989 (Id. 258547718, pp. 26);

- Carteira constando a expedição de diploma pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas, em 20/1/1988 (Id. 258547718, pp. 27);

- Guias de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, em 27/9/1988 e 27/11/1988 (Id. 258547718, pp. 41/42);

- Recibos do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo, referentes aos pagamentos de inscrição e anuidade no referido Conselho, em 26/5/1988 (Id. 258547718, pp. 43);

- Ficha de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, em 20/1/1988 (Id. 258547718, pp. 45);

- Declaração da empresa Ofício Arquitetura e Construções Ltda., datada de 18/6/2019, informando que a autora "prestou serviços de arquitetura como autônoma, realizando desenhos técnicos e participando na elaboração dos estudos de arquitetura no período de 01/03/1988 a 30/08/1988, segundo informações retiradas do arquivo desta empresa" (Id. 258547718, pp. 49);

- Declaração da empresa Ralcon Engenharia Ltda-EPP, informando que a autora prestou serviços de arquitetura autônoma, no período de 20/1/1991 a 31/12/1991, conforme arquivos da empresa (Id. 258547718, pp. 51);

- Declaração da Prefeitura do Município de Diadema, datada de 31/12/1992, atestando que a demandante desenvolveu, gerenciou a contratação de serviços de comunicação visual, participou de assessoria técnica e de criação na área de comunicação, no período de 13/1/1992 a 31/12/1992 (Id. 258547718, pp. 52/54) e

- Recibos da Prefeitura do Município de Diadema, referentes à prestação de serviços na área de ilustração, nos períodos de 4 a 14/1/1993, 12/1992, 2/1993 (Id. 258547718, pp.57/59 e Id. 258547719, pp. 1).

Outrossim, consta do CNIS a existência de recolhimentos de contribuições previdenciárias, na qualidade de Autônomo, nos interregnos de 9/1988 a 5/1990, 7/1990 a 1/1991, 1.o/1/1994 a 30/11/1999 e demais períodos (Id. 258547719, pp. 42/47).

No requerimento administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, formulado em 7/11/2019, o INSS computou o total de 28 anos, 8 meses e 12 dias de tempo de contribuição, afirmando que "será necessário a indenização de apenas 16 meses", emitindo a Guia a Previdência Social (GPS) referente ao período de 11/1991 a 2/1993, no valor de R$ 25.324,48, acrescido de juros de multa, com vencimento em 30/11/2020 (Id.258547719, pp. 92/94).

A requerente pleiteou a extensão do período de pagamento também com relação aos interstícios de 3/1988 a 8/19888, 6/1990 e 1/1991 a 2/1993, sendo que a autarquia indeferiu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, pois o segurado "deixou de efetuar o pagamento e formulou novo pedido para períodos já apreciados, ou seja, não cumpriu a exigência."

Consoante a documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte autora, de fato, exerceu a atividade de arquiteta, como contribuinte individual, sendo que a própria autarquia emitiu a GPS com relação aos 16 meses necessários para concessão do benefício previdenciário.

Observa-se, ademais, a ausência de prejuízo à autarquia com relação ao tempo de contribuição, uma vez que os períodos de 1.o/3/1988 a 30/8/1988, 1.o/6/1990 a 30/6/1990 e 1.o/2/1991 a 28/2/1993 somente poderão ser averbados mediante o devido pagamento da indenização respectiva, não havendo óbice, portanto, ao deferimento do pedido de pagamento da indenização referente às contribuições previdenciárias não pagas à época da prestação do serviço.

Com relação à legislação a ser adotada para apuração do valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser aplicável a norma vigente à época da atividade laborativa, conforme precedente abaixo transcrito:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODOS ANTERIORES À LEI N. 9.032/1995. CONTRIBUIÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. FATO GERADOR.

1. Os arts. 45 e 46 da Lei de Custeio da Previdência Social foram declarados inconstitucionais pela Corte Suprema, porém com efeitos ex nunc, ressalvando as demandas propostas até 11/06/2008, tal como ocorrido no caso concreto.

2. O cálculo dos valores devidos a título de contribuição previdenciária deve levar em consideração a legislação vigente à época da atividade laborativa, ou seja, do fato gerador, e não do requerimento administrativo.

3. Uma vez que o período referente às contribuições se deu entre os anos de 1969 e 1974, não há falar na aplicação do § 2o do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 9.032/1995.

4. Agravo interno desprovido."

(Agravo interno no Agravo no Recurso Especial no 681.131/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, p.u., DJe de 3/12/2020, grifos nossos.)

Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: REsp. n.o 1.584.954/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 30/6/2021, AREsp. n.o 701.888/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/2/2017 e AgRg no AREsp. n.o 693.475/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 8/9/2016.

Transcrevo, outrossim, os julgados desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE RURÍCOLA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVERBAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELAÇÃO PROVIDA.

(...)

In casu, o impetrante requer que o INSS proceda à elaboração dos cálculos, emitindo planilha para fins de pagamento dos recolhimentos previdenciários referentes à atividade rural nos períodos de agosto de 1988 a outubro de 1991, com base na legislação vigente à época dos fatos geradores, para efetivo pagamento sem incidência de juros e multa.

Ressalte-se, que não há o que decidir quanto à incidência de juros e multa relativos aos valores a serem indenizados pela parte autora, tendo em vista o seu afastamento do cálculo elaborado pelo INSS (id 269465371), estando a referida questão acobertada pela coisa julgada.

Quanto à forma de cálculo da indenização para fins de contagem de tempo de serviço, devem ser levados em consideração os critérios legais existentes nos períodos sobre os quais se referem as exações.

Portanto, a impetrante procederá à indenização devida, relativa aos períodos acima citados com base na legislação vigente à época dos fatos.

Indevidos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 Lei no 12.016/09.

Apelação provida."

(TRF3, 8a Turma, Apelação Cível n.o 5000176-94.2022.4.03.6112, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, julgado em 5/6/2023, intimação via sistema em 12/6/2023, grifos nossos)

"MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO TRIBUTÁRIO DO DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS MANTIDA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CONTRIBUIÇÕES. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS POSTERIORES AOS FATOS QUE ORIGINARAM O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERÍODO EM QUE REALIZADA A ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.523/96. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO LABOR RURAL. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

8 - In casu, a controvérsia cinge-se à forma de cálculo da indenização para recolhimentos previdenciários extemporâneos, relativos à prestação de labor rural feita pelo impetrante, de 07/1969 a 07/1973, razão pela qual a via mandamental se mostra plenamente adequada para a sua veiculação.

9 - O segurado aduz que o cálculo da indenização deve ser feito com base na legislação vigente à época da prestação do serviço rural.

10 - O INSS, por sua vez, sustenta que o pagamento deve observar a legislação vigente na data da apuração da indenização, ou seja, mediante a incidência do art. 45 da Lei n. 8.212/91, com a redação conferida pela Lei no 9.032/95, inclusive com a incidência de juros de mora e multa.

11 - Ocorre que a matéria em discussão encontra-se pacificada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou entendimento no sentido de que os critérios a serem adotados, na apuração dos valores de tal indenização, devem ser aqueles existentes no momento ao qual se refere a contribuição devida pelo segurado. Convém ressaltar, por oportuno, que referida orientação permaneceu inalterada, mesmo após as mudanças legislativas impostas à norma que disciplina o tema ora debatido (art. 45 da Lei no 8.212/91/Lei Complementar no 128/2008).

(...)

14 - Remessa necessária e apelação do INSS desprovidas. Sentença mantida. Segurança concedida."

(TRF3, 7a Turma, Apelação Cível no 5000325-31.2020.4.03.6122, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, julgado em 20/4/2023, p.u., intimação via sistema em 24/4/23, grifos nossos)

Assim, o pagamento da indenização deve ser realizado com base na legislação vigente à época da prestação do serviço.

No que tange à cobrança de juros e multa, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo no 1.929.631/PR (Tema no 1.103), firmou a tese no sentido de ser devido o acréscimo de multa e juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da MP no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97:

"As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.523/1996 (convertida na Lei n.o 9.528/1997)."

Dessa forma, considerando que os períodos a serem indenizados são anteriores ao advento da MP no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97, não deverá haver a incidência de juros e multa.

Passa-se à análise do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A Previdência Social possui natureza contributiva, beneficiando apenas os segurados que para ela procedem aos recolhimentos das contribuições previdenciárias, consoante ensinamento de Daniel Machado da Rocha: "A partir do momento em que a sociedade passou a exigir do Estado a tomada de medidas concretas, tendentes a reduzir as consequências dos riscos sociais, a obrigatoriedade de participação financeira dos trabalhadores foi uma imposição lógica, incorporada expressamente no art. 201 da nossa Carta Republicana. (...) A previdência social é um seguro social compulsório, eminentemente contributivo - este é o seu principal traço distintivo - mantido com recursos dos trabalhadores e de toda a sociedade - que busca propiciar meios indispensáveis à subsistência dos segurados e seus dependentes (...)." ("Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social", Alteridade Editora, 20.a Edição, 2022, pp. 52/53).

Ademais,o contribuinte individual está obrigado a efetuar o recolhimento de sua contribuição previdenciária, "por iniciativa própria", até o dia quinze do mês seguinte ao da competência, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei no 8.212/91, ressalvada a hipótese prevista no art. 4.o da Lei n.o 10.666/2003.

Assim, não havendo nos autos comprovação dos recolhimentos de contribuições previdenciárias em nome da autora, não há como considerar o período laborado como contribuinte individual para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Registre-se que o pagamento das contribuições previdenciárias ou indenização referente às contribuições não recolhidas no momento oportuno deve ser realizado de forma prévia à concessão do benefício previdenciário, inexistindo na legislação previdenciária autorização para conceder aposentadoria com requisitos legais a serem posteriormente cumpridos.

Dessa forma, deve ser mantida a extinção do processo com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. No caso, somente após a elaboração do cálculo e recolhimento da indenização referente aos períodos questionados nos presentes autos, poderá a parte autora pleitear administrativamente a concessão do benefício previdenciário.

Na eventual hipótese de indeferimento do pleito de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, surgirá o interesse de agir da parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, cada uma, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para anular parcialmente a sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido para deferir o pagamento da indenização com relação aos períodos de 1.o/3/1988 a 30/8/1988, 1.o/6/1990 a 30/6/1990 e 1.o/2/1991 a 28/2/1993, devendo a apuração do valor referente às contribuições não recolhidas ser realizada de acordo com a legislação vigente à época da atividade laborativa, sem a incidência de juros e multa, nos termos da fundamentação supra.

Conforme transcrição supra, o acórdão embargado foi expresso ao deferir à parte autora o pedido de pagamento da indenização, com relação aos períodos mencionados na apelação, de acordo com a legislação vigente à época da atividade laborativa como contribuinte individual (arquiteta), sem a incidência de juros e multa. Outrossim, consignou-se que somente após o pagamento da indenização referente às contribuições não pagas no momento oportuno poderá a parte autora pleitear administrativamente a concessão do benefício previdenciário.

Não é possível, na presente ação, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição antes do efetivo e regular pagamento da indenização correspondente às contribuições previdenciárias não recolhidas, por ser defeso deferir benefício previdenciário condicionado a evento a ser futuramente realizado, nos termos do parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil.

Contrariamente ao afirmado pelo embargante, em nenhum momento houve a desconsideração dos atos como insuficientes prévios requerimentos administrativos.

Ademais, não há que se falar em reabertura da instrução processual, porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para a análise do pleito formulado na presente ação.

Dessa forma, inexistem os vícios mencionados nos embargos de declaração.

Em verdade, discordante do encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A SÚMULA N.o 182 DO STJ PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.o 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AINDA NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Hipótese em que o agravo interno não foi conhecido pela incidência da Súmula n.o 182 do STJ; o disposto no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil; além de farta e uníssona jurisprudência desta Corte porque "o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão agravada ."

2. O Embargante, no entanto, traz argumentação absolutamente dissociada do fundamento constante do acórdão ora impugnado, ao se referir a prequestionamento da matéria na instância de origem e a pressupostos do recurso especial, questões estas não examinadas na decisão que se diz estar omissa, vício inexistente.

3. A sucessão de falhas no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos manejados denota deficiência e inaptidão das petições recursais, mas não necessariamente litigância de má-fé, o que, por ora, repele o pedido da Embargada de aplicação da multa do art. 81 do Código de Processo Civil.

4. Como não houve fixação de honorários nem pelo Tribunal a quo nem pela Turma Julgadora, não há falar em majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência ao Advogado de que a reiteração de recurso manifestamente inadmissível pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.770.875/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA ATIVIDADE LABORATIVA. JUROS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR À MP No 1.523/96, CONVERTIDA NA LEI No 9.528/97. TEMA N.o 1.103/STJ.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Deve ser adotada a legislação vigente à época da atividade laborativa para apuração do valor da indenização referente às contribuições previdenciárias não recolhidas no momento devido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgados desta Corte Regional.

- Com relação à cobrança de juros e multa, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema no 1.103 firmou a seguinte tese: "As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.523/1996 (convertida na Lei n.o 9.528/1997)."

- O pagamento das contribuições previdenciárias deve ser realizado de forma prévia à concessão do benefício previdenciário, inexistindo na legislação previdenciária autorização para conceder aposentadoria com requisitos legais a serem posteriormente cumpridos.

- Mantida a extinção do processo com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Somente após a elaboração do cálculo e recolhimento da indenização referente aos períodos questionados nos presentes autos poderá a parte autora pleitear administrativamente a concessão do benefício previdenciário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão